Tribunal: STF
Processo: RE 654388
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    ”APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE VISA COMPELIR O PODER EXECUTIVO A PROVER OS CARGOS DE DELEGADOS DE POLÍCIA, INVESTIGADORES E ESCRIVÃES NO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO DE ABREU, BEM COMO A TOMAR AS PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E ORÇAMENTÁRIAS PARA O EFETIVO CUMPRIMENTO DE TAL MEDIDA, SOB PENA DE INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HARMONIA E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES DA UNIÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO (pág. 202 do documento eletrônico 4).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 2°, da mesma Carta.
    Intimado a se manifestar sobre eventual interesse no prosseguimento do feito (documento eletrônico 7), tendo em vista o trânsito em julgado do RE 349.581-AgR/PR, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, com o mesmo objeto da presente causa, o recorrente pugnou pelo reconhecimento da existência de coisa julgada, com a extinção do processo, sem resolução de mérito (art. 485, IV e V, do CPC) (documento eletrônico 10).
    É o relatório. Decido.
    Observo que o objeto do presente feito coincide com o do RE 349.581-AgR/PR, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, o qual transitou em julgado em 18/6/2015, com a determinação de que o Estado do Paraná promovesse a contratação de escrivães e delegados de polícia para a Delegacia de Polícia Civil do Município de Cândido de Abreu/PR. 
    Desse modo, tendo a questão já sido solucionada em definitivo por esta Corte, deve ser reconhecida a existência de coisa julgada, e por consequência, ser este este feito extinto sem resolução de mérito.
    Isso posto, julgo prejudicado o recurso (art. 21, IX, do RISTF) e extingo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e V, do CPC.
     Publique-se.
    Brasília, 21 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator